Tribunal: TJES
Processo: 0000515-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000515-66.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000515-66.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO - ES22382-A
APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado do(a) APELADO: ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - SP168804-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Elevadores Atlas Schindler Ltda

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposta omissão quanto
omissão no enfrentamento das alegações de nulidade da sentença por carecer de pedido expresso do autor, e ao fundamentar que a recorrente não foi capaz de refutar as alegações autorais e de comprovar a regularidade de sua atuação, limitando-se a tangenciar o tema, sem fundamentar adequadamente.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“De saída destaco não merecer acolhida a tese de nulidade da sentença.

Não se revela “ultra petita” a sentença na medida em que consta da petição inicial narrativa e fundamentação jurídica acerca dos danos morais sofridos em decorrência da negativação, de modo que a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial é possível extrair o pedido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que não configura julgamento “ultra petita” ou “extra petita” nestes casos, ‘porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013)

[...]

A parte autora sustenta e demonstra que a rescisão contratual foi precedida de notificação extrajudicial acerca das falhas na prestação do serviço por parte da Requerida, razão pela qual a rescisão foi motivada, não incidindo a multa contratual.

Vê-se que a apelante, por outro lado, se limita a sustentar que a multa contratual por rescisão imotivada é válida, inexistindo abusividade, conforme Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Consumidor do Estado de São Paulo.

Não foi capaz, portanto, de refutar as alegações autorais e de comprovar a regularidade de sua atuação e de suas cobranças que levaram à negativação do nome da parte autora.”

Vê-se que o voto condutor restou devidamente fundamentado, escorando-se na legislação aplicável ao caso, apontando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema e indicou ainda precedentes do Tribunal no mesmo sentido.

Vê-se que o embargante se limitou a atacar o acórdão, sem comprovar que o precedente citado estaria superado. Ao contrário, constata-se que continua em franca aplicação. Vejamos:

[...] "Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão 'extra' ou 'ultra petita'" [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2281312 CE 2023/0014210-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Igualmente, a conclusão de que a rescisão seria motivada decorre do fato de ter sido externado anteriormente, por parte da embargada, as incongruências e insatisfações com a atuação da embargante, sem que tenham sido refutados tais fatos.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 22/07/2024 a 26/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.